Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora provar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante no presente caso, uma vez que não demonstrou a finalização dos serviços contratados à qual se obrigava, motivo pelo qual mostra-se indevida a contraprestação pleiteada, consistente no recebimento do saldo devedor do contrato. Portanto, escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido autoral, devendo ser mantido o decisum monocrático em sede de apelação.
2. Sentença mantida. Recurso não provido.